Tribunal: TJDFT
Processo: 0714132-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714132-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE LEAL ALVES DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO ALVES SABOIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSUE LEAL ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial movida por ANTONIO FRANCISCO ALVES SABOIA, em razão do julgamento de improcedência, por intempestividade, dos embargos à execução opostos pelo agravante. Alega o recorrente, em síntese, que opôs embargos à execução, que foram recebidos com efeito suspensivo, mas que restaram julgados improcedentes, de forma equivocada, pois o Juízo de origem teria sido levado à erro em face da arguição de intempestividade suscitada pelo agravado. Aduz que interpôs recurso de apelação tempestivo em face da sentença extintiva dos embargos do devedor, mas, ainda assim, foi proferida a decisão ora agravada, no bojo do processo de execução, determinando que a secretaria certificasse o trânsito em julgado da sentença dos embargos, além de ordenar o restabelecimento da marcha processual da execução. Defende ser equivocada a decisão agravada ao determinar a certificação do trânsito em julgado nos embargos à execução, em violação aos arts. 5o, LIV e LV, XXXV e 93, IX, da CF, pois o fenômeno processual não restou operado, já que houve a interposição tempestiva de recurso de apelação. Sustenta que “...a sentença proferida nos embargos à execução não transitou em julgado, não sendo possível o prosseguimento da execução de título extrajudicial, mesmo porque existe a determinação dos efeitos suspensivos aos embargos à execução, que também foi objeto da Apelação, requerendo o agravante assim, que não tenham prosseguimento os atos executórios dispostos no ID 149402857 , assim como, não seja certificado o trânsito em julgado da sentença sobre os embargos à execução e seja reconhecido e sejam aplicados os efeitos suspensivos concedidos pelo r. Juízo.” Com esses argumentos, requer “...seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para determinar a nulidade ou sustação de efeitos da decisão proferida no Processo n. 0709414- 56.2021.8.07.0007, ID 149402857, até que a sentença referente aos embargos à execução e a decisão sobre a concessão dos efeitos suspensivos, (Processo n. 702543-73.2022.8.07.0007) tenham transitado em julgado.” Preparo regular no ID 45758205. O pedido de efeito suspensivo foi deferido na decisão de ID 47182626. Contraminuta ao agravo de instrumento no ID 47406425, onde o agravado sustenta, em síntese, que “...o presente recurso carece de utilidade diante da decisão monocrática proferida em 12/05/2023 em sede recursal no bojo da apelação cível nos embargos à execução no 0702543-73.2022.8.07.0007, cópia anexa (DOC. 02), a qual atribuiu efeito suspensivo ao aludido apelo, sendo inequívoco que aquilo que está sendo pretendido neste recurso já foi deferido alhures, ou seja, o efeito suspensivo da apelação no processo no 0702543- 73.2022.8.07.0007 impede o avanço do processo executório principal no 0709414- 56.2021.8.07.0007, aliás, providência já adotada pelo Juízo de piso, conforme decisão proferida em 26/05/2023.” Ao final, requer declaração de perda de objeto do agravo de instrumento, em razão da decretação da suspensão da execução, em razão da decisão liminar proferida no recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção dos embargos do devedor. Instado a se manifestar sobre a arguição de perda de objeto, o agravante peticionou no ID 47715043, onde destaca que, mesmo diante da concessão de efeito suspensivo ao recuso de apelação interposto nos embargos à execução, o Juízo de origem ordenou o prosseguimento do processo de origem, dando ensejo à interposição do presente agravo de instrumento. Foi proferida a decisão de ID 48179930, mantendo a concessão de feito suspensivo ao agravo de instrumento, além de determinar a suspensão do julgamento do recurso por prejudicialidade externa, na forma do art. nos moldes do art. 313, V, 'a', do CPC, pelo prazo de 6 (seis) meses, ou até o julgamento de mérito do Recurso de Apelação no 0702543-73.2022.8.07.0007, interposta conta a sentença que extinguiu os embargos à execução. Foi certificado no ID 51936237 que o referido processo foi julgado e baixado à instância originária. É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial movida contra o agravante, em razão do julgamento de improcedência, por intempestividade, dos embargos opostos à execução. Busca o recorrente, em suma, a suspensão da execução, com o restabelecimento do efeito suspensivo aos embargos do devedor, diante da interposição de recurso de apelação contra a sentença extintiva. A análise dos autos denota que restou exaurida a pretensão recursal deduzida neste agravo de instrumento em razão pelo julgamento do recurso de apelação interposto pelo agravante nos embargos à execução, que restou provido, para casar a sentença de extinção e reestabelecer, assim, o efeito suspensivo que havia sido concedido no início do processo. Confira-se, a propósito, o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, transitado em julgado em 1 de setembro de 2023 (ID 50918265 - daquele processo): PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO. ART. 915 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. ART. 220 DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo para o oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do mesmo Código. 2. Para aferição da tempestividade das ações em que a contagem do prazo começa a fluir no final do ano e termina no início do ano seguinte faz-se necessário levar em consideração o regramento do art. 220 do CPC, que dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. 3. Recurso provido. (Acórdão 1736274, 07025437320228070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, adameis, que já havia sido proferida decisão monocrática no referido recurso d apelação, reestabelecendo o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução (ID 46615352 daquele processo), de modo que, com a confirmação dessa decisão e julgamento definitivo do recurso, restou exaurido o objeto do presente agravo de instrumento. Com efeito, reestabelecida a tramitação dos embargos à execução e o efeito suspensivo a ele concedido, a matéria relativa à exigibilidade do crédito voltou a ser afeta à competência do Juízo de origem, a ser exercida no bojo dos embargos do devedor. Dessa feita, supervenientemente, o agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, para vindicar a suspensão da execução, providência que já lhe foi deferida na mesma extensão nos autos dos embargos do devedor. Diante do exposto, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo agravante. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, restando exaurido o interesse recursal e o objeto do recurso, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator